Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI. CONDOMÍNIO. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À ADMINISTRAÇÃO LOCAL. OFENSAS UNICAMENTE DE CARÁTER PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSA. DOLO E ILICITUDE CONFIGURADOS. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão do Estado, absolvendo o querelado do crime tipificado no art. 140, caput do CPB, com fundamento na aplicação da Teoria da Zona Livre de Ofensas, entendendo o Juízo a quo que, em se tratando de grupo de WhatsApp condominial, as ofensas proferidas pelo réu estariam acobertadas pelo direito à liberdade de expressão e ao debate acalorado inerente ao ambiente de convivência coletiva.
2. Em suas razões, o apelante insiste na configuração do crime de injúria. Pede a reforma da sentença, tendo em vista a comprovação das ofensas proferidas em grupo de WhatsApp. Contrarrazões apresentadas (ID 69766822). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 69766815).
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ofensas tratadas nos autos e proferidas em grupo de WhatsApp condominial podem ser justificadas pela Teoria da Zona Livre de Ofensas; e (ii) verificar se as expressões utilizadas pelo querelado configuram o crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), com causa de aumento prevista no art. 141, III, do mesmo diploma legal.
5. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal descrito no art. 140 do CP é o bem imaterial da honra, e nesta hipótese, a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima.
4. Na inicial, o querelante narrou que, no dia 28/08/2023, o apelado encaminhou mensagens de áudio com palavras de baixo calão dirigidas à sua pessoa, em grupo de condomínio, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, con o seguinte conteúdo: “Vocês dois é dois bosta, dois bosta mesmo... vocês são uns bosta... bosta que não vale nada, que não vale nada a minha afinidade de mim”.
5. Embora o grupo de mensagens via WhatsApp tenha como objetivo facilitar a comunicação entre os residentes e possibilitar as necessárias discussões do cotidiano do condomínio de apartamentos, limitado aos moradores do local, é certo que as ofensas dirigidas ao apelante não se referiram a nenhuma crítica dirigida à gestão do condomínio. Ao contrário, o conteúdo do áudio encaminhado pelo réu é claramente ofensivo e formulado direta e unicamente à pessoa do querelante, com o objetivo de atingir sua honra e dignidade pessoal. Não há qualquer dúvida de que as expressões utilizadas não representam crítica construtiva ou opinião relativa à administração predial. Pelo contrário, trata-se de clara manifestação de desprezo pessoal e menosprezo à dignidade do querelante, afastando a possibilidade de interpretação do ato como liberdade de expressão ou enquadramento da situação na Teoria da Zona Livre de Ofensas.
6. O animus injuriandi, elemento subjetivo essencial do crime de injúria, encontra-se claramente configurado no presente caso. O réu não apenas ofendeu diretamente o querelante, mas reafirmou sua intenção ao dizer que "ninguém vai me falar para eu apagar isso aqui, que eu não apago mesmo". Tal comportamento reforça o dolo específico de ofender, afastando qualquer possibilidade de interpretação das expressões como meras críticas ao desempenho administrativo do querelante frente ao condomínio.
7. Embora seja legítimo que os condôminos expressem opiniões sobre a gestão condominial, essa liberdade não se estende ao direito de proferir ofensas pessoais, que nada têm a ver com o debate administrativo. A transformação da “zona livre de ofensas” em “zona livre para ofensas” é um equívoco que não se coaduna com o ordenamento jurídico, pois permitiria a escalada de agressões e a degradação das relações interpessoais, além de criar uma imunidade não prevista para ofensas pessoais.
8. Restando caracterizados o dolo específico de ofender e o conteúdo nitidamente injurioso da mensagem, configuram-se os requisitos do tipo penal previsto no art. 140, caput, do Código Penal. Considerando que as ofensas foram proferidas em grupo de WhatsApp, alcançando diversos membros do condomínio, aplicável a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal (por meio que facilita a divulgação).
9. Fixada a pena-base em 01 (um) mês de detenção, tornada definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, considerando o aumento da pena em 1/3, nos termos do artigo 141, III, do Código Penal. Fixado o regime prisional inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, § 2o, do CP), na forma a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais.
10. Fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como reparação mínima dos danos morais causados ao querelante.
11. Apelação CONHECIDA e PROVIDA. Condenado o querelado como incurso no crime descrito nos arts. 140 e 141 do Código Penal. Fixada pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime prisional inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, § 2o, do CP), na forma a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais. Fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como reparação mínima dos danos morais causados ao querelante, nos termos mencionados nos itens 9 e 10 desta Ementa, consoante detalhamento contido no voto.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.